Tribunal: CARF
Processo: 19647.010762/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010762/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.950 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
TELEPISA CELULAR S.A. (INCORPORADA POR TIM NORDESTE S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2002
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA A MAIOR
QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.
IRPJ. APURAÇÃO ANUAL. PAGAMENTO POR ESTIMATIVA A MAIOR
QUE O DEVIDO. APROVEITAMENTO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO.
Comprovado que o indébito recolhido a título de estimativa de IRPJ foi
aproveitado na composição do saldo negativo do referido tributo apurado ao
final do ano-calendário, não há crédito adicional a ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010762/2006-41
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.950 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010762/2006-41

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declarações de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), realizado em 30 de abril de 2002,
com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o
crédito informado na DComp decorreria de ajustes realizados em lançamento de ofício tratado no
âmbito do processo administrativo no 19647.009690/2006-99. Sustentou que o dispositivo que
fundamentou o Despacho Decisório não teria previsão legal, e não teria sido editado, ainda, à
época da realização da apresentação da DComp sob análise. Argumentou, ademais, que, se não
fosse realizada a compensação do indébito como pagamento a maior, poderia haver o
aproveitamento no saldo negativo do respectivo ano-calendário. Atacou, por fim, a revisão do
lançamento realizado no citado processo administrativo.
Na decisão de primeira instância, apontou-se faltar competência à autoridade
administrativa para a abordagem acerca da legalidade/constitucionalidade de normas jurídicas.
Destacou-se, ainda, que a restrição à compensação dos valores pagos a título de estimativa já
constava do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, e não constituiria inovação ao
contido em lei, conforme diversos dispositivos ali invocados. De todo modo, apontou-se que o
pagamento por estimativa pleiteado nos presentes autos foi considerado na composição do saldo
negativo tratado no processo administrativo no 19647.004734/2005-11. Por fim, afirmou-se que
seria equivocado o argumento de que o crédito pleiteado nestes autos resultaria de revisão de
ofício de lançamento promovido no processo administrativo no 19647.009690/2006-99, cujo
objeto foi a cobrança de saldos de IRPJ e CSLL apurados ao final do ano-calendário e multa
isolada referente à ausência de estimativas mensais, em razão de terem sido, a princípio,
desconsideradas as estimativas objeto de compensação indevida. Assim, o referido processo é
que seria decorrente do presente.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual se defende que,
afastada a vinculação com o processo administrativo no 19647.009690/2006-99, deveria ser
reconhecido, nestes autos, o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 apurado
na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). Após isso,
repetem-se as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.950 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010762/2006-41

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, tendo
apresentado seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Como relatado, o direito creditório invocado pela Recorrente na Declaração de
Compensação apresentada diz respeito a pagamento de IRPJ por estimativa mensal, na forma
possibilitada pelo art. 2o da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (redação vigente à
época dos fatos geradores e da compensação realizada nos presentes autos)
Os referidos recolhimentos por estimativa, por configurarem mera antecipação do
valor devido em relação ao ano-calendário, a princípio, não poderão ser objeto de
restituição/compensação antes do encerramento de tal período, quando serão utilizados como
dedução do imposto apurado sobre o lucro real, conforme §§3o e 4o do mesmo art. 2o:
Art. 2o (...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Por tal razão, portanto, a vedação contida nos arts. 10 das Instruções Normativas
SRF no 480, de 2004, e 600, de 2005, que impedia o uso de quaisquer pagamentos por estimativa
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.950 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010762/2006-41

como base para a apresentação de Pedidos Eletrônicos de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DComp) e que embasou o Despacho Decisório exarado neste processo.
Ocorre que, a despeito do valor efetivamente devido a título de estimativa (cuja
utilização deve se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o sujeito passivo incorra em
equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o devido.
Tal conclusão encontra respaldo na jurisprudência administrativa, exemplo da
seguinte ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
O pagamento da estimativa mensal do IRPJ realizado em montante superior ao
calculado com base na receita bruta e acréscimos traduz-se em pagamento maior que o
devido e, portanto, é passível de restituição/compensação. (Acórdão no 1201-000.404,
de 23 de fevereiro de 2011, Redator designado Conselheiro Marcelo Cuba Netto)
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa
deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto com
o recolhimento realizado.
Daí a razão da Súmula CARF no 84, por meio da qual foi superada a total
impossibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos por estimativa:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Despacho Decisório se limitou ao registro da referida impossibilidade,
conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise do
direito creditório invocado.
Por outro lado, a decisão de primeira instância, além de apontar a vedação em
questão, avançou na referida análise e sepultou, em definitivo, a pretensão da Recorrente, uma
vez que o demonstrativo de fl. 92, extraído do processo administrativo no 19647.004734/2005-11
revela que todo o valor pago a título de estimativa de IRPJ em relação a março de 2002 foi
considerado na composição do saldo negativo do referido tributo reconhecido naquele processo
em relação ao respectivo ano-calendário.
A decisão esclareceu, ainda, a relação entre os presentes autos e o processo
administrativo no 19647.009690/2006-99, deixando patente que o crédito compensado nas
DComp ora sob análise não derivam da revisão de ofício do lançamento ali tratado. Naqueles
autos houve constituição de crédito tributário referente a saldo de IRPJ e CSLL apurados ao final
do ano-calendário e multa isolada referente à ausência de estimativas mensais. A revisão de
ofício se restringiu a considerar as estimativas objeto de compensação indevida, conforme
interpretação adotada pela Receita Federal.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.950 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.010762/2006-41

A referida revisão, contudo, não afasta a constatação de que o crédito aqui
pleiteado foi integralmente aproveitado no processo administrativo no 19647.004734/2005-11,
em relação à qual a Recorrente não se insurge no seu Recurso.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital